Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. PEDIDO EQUIVOCADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade.
3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema informatizado BACENJUD foi efetivada há mais de um ano e meio, bem como já iniciada a contagem da prescrição intercorrente, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, cabível renovar a diligência para pesquisa quanto à existência de valores penhoráveis em nome da parte executada.
4. O fato de não ter constado, do capítulo próprio relativo aos pedidos, requerimento expresso de renovação da diligência no sistema BACENJUD, porquanto deduzido pedido diverso por mero equívoco, não impede decisão nesse sentido, haja vista a clareza do agravo de instrumento e a orientação consagrada na jurisprudência de que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição.
5. Recurso conhecido e provido.